Tribunal: TJBA
Processo: 8067322-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067322-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LETICIA CARINE NUNES DE SANTANA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Letícia Carine Nunes de Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de Recovery do Brasil Consultoria S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A Agravante sustenta estar desempregada desde 2010 e viver de atividades esporádicas, alegando não possuir recursos para arcar com as custas processuais, que totalizam R$ 1.558,56. Requereu, assim, o deferimento da justiça gratuita, sob pena de inviabilização do acesso à justiça. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade do indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia intimação da parte Agravante para comprovar a alegada hipossuficiência, contrariando o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC e o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir A Jurisprudência majoritária entende que a alegação de insuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário. O Juízo de origem indeferiu o benefício sem oportunizar à parte a comprovação documental, desrespeitando o devido processo legal. Os documentos juntados aos autos pela Agravante (Carteira de Trabalho sem registros atuais e declarações de imposto de renda com ausência de rendimentos) conferem plausibilidade à alegação de hipossuficiência. A negativa do benefício, sem a devida observância ao contraditório, compromete o direito fundamental de acesso à justiça e viola a dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a prévia intimação da parte para comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 99, § 2º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067322-46.2024.8.05.0000, em que figuram como parte Agravante LETÍCIA CARINE NUNES DE SANTANA e parte Agravada RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.